Tribunal: TJMT
Processo: 1047230-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047230-12.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANGEL LIFE LTDA - CNPJ: 43.021.284/0001-05 (AGRAVADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), GRACY DOS SANTOS NEGRAO SOUSA - CPF: 651.710.391-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANGEL LIFE LTDA - CNPJ: 43.021.284/0001-05 (AGRAVANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), GRACY DOS SANTOS NEGRAO SOUSA - CPF: 651.710.391-00 (AGRAVANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO FLAT. REITERAÇÃO DE TESES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu parcial provimento as Apelações em Embargos à Ação Monitória fundada em cédula de crédito bancário, mantendo, entre outros pontos, o afastamento de alegações de cerceamento de defesa, novação da dívida, abusividade dos juros remuneratórios e invalidade da comissão flat, bem como reconhecendo parcialmente excesso de cobrança e nulidade de tarifa de contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial e oral; (ii) estabelecer se ocorreu novação da dívida; (iii) determinar se os juros remuneratórios contratados são abusivos;

(iv) verificar a validade da cobrança de comissão flat no contrato empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não apresenta argumentos novos ou relevantes, limitando-se a reiterar teses já analisadas, o que autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, conforme o Tema 1.306 do STJ.

4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no art. 370 do CPC, entende suficiente o conjunto probatório documental para julgamento da lide, especialmente em matéria predominantemente de direito.

5. O ônus de demonstrar a abusividade de encargos contratuais incumbe à parte alegante, sendo possível a utilização de elementos públicos e dados oficiais, independentemente de prova pericial.

6. A novação não se presume e exige prova inequívoca do
animus novandi
, inexistente quando há apenas renegociação de prazos e valores desacompanhada de formalização contratual extintiva da obrigação originária.

7. A revisão dos juros remuneratórios é medida excepcional e não se justifica pela mera superação da taxa média de mercado, exigindo demonstração concreta de abusividade, inexistente quando a diferença não é excessiva e há risco de crédito elevado.

8. A comissão flat é válida em contratos empresariais quando não há prova da ausência de prestação dos serviços, sendo insuficiente alegação genérica para afastar cláusula contratual expressamente pactuada.

9. A ausência de caráter manifestamente protelatório do recurso afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A reiteração de argumentos já apreciados, sem inovação relevante, autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos. 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente e a controvérsia é predominantemente de direito. 3. A novação exige prova inequívoca do
animus novandi
, não se configurando por mera renegociação de dívida. 4. A revisão de juros remuneratórios depende de demonstração concreta de abusividade, não bastando a superação moderada da taxa média de mercado. 5. A comissão flat é válida quando não comprovada a ausência de prestação dos serviços contratados.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 360, I; CPC, arts. 370, 373, I, e 1.021, §§3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.061.530/RS; STJ, REsp no 1.251.331/RS; STJ, REsp no 1.255.573/RS; STJ, Tema 1.306.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Angel Life Ltda e Gracy dos Santos Negrão Sousa
em virtude da decisão monocrática que deu parcial provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelas ora Agravantes e pelo Banco do Brasil S.A., nos autos dos Embargos à Monitória.

Em suas razões, as Agravantes sustentam, preliminarmente, o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil e de prova oral, argumentando que a decisão agravada teria incorrido em contradição ao indeferir a perícia e, ao mesmo tempo, imputar-lhes o ônus de demonstrar a abusividade dos encargos por meio de cálculos e planilhas, quando precisamente a produção de prova técnica seria o meio adequado para tal demonstração.

No mérito, sustentam a existência de novação da dívida, ao argumento de que a obrigação original foi sucessivamente substituída por novas avenças, com alteração de prazos e valores das parcelas, configurando a hipótese do art. 360, inciso I, do Código Civil, e que a prova inequívoca da novação somente seria possível mediante a instrução processual que lhes foi negada.

Alegam, ainda, a abusividade dos juros remuneratórios contratados no patamar de 2,65% ao mês e 36,93% ao ano, por superarem em aproximadamente 28% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de capital de giro com prazo superior a 365 dias vigente à época da contratação

Requerem, ainda, pela exclusão da comissão flat, ao argumento de que não há nos autos comprovação da efetiva prestação dos serviços de assessoria financeira que justificariam a cobrança, tendo toda a tratativa para a celebração do contrato ocorrido diretamente com o gerente da agência bancária.

Sob tais argumentos, pugnam pelo reconhecimento do cerceamento de defesa com anulação da sentença e retorno dos autos ao primeiro grau para realização da instrução probatória ou, alternativamente, pelo provimento do Agravo Interno para reforma da decisão monocrática nos pontos impugnados.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil S.A., que pugna pelo desprovimento integral do recurso e pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o recurso é manifestamente infundado e protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

Angel Life Ltda e Gracy dos Santos Negrão Sousa
opuseram Embargos à Ação Monitória ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, fundada em Cédula de Crédito Bancário para capital de giro.

O Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os embargos, constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 127.406,43 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e três centavos) e determinou a substituição do CDI pelo INPC como índice de correção monetária.

Ao apreciar os Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes, dei parcial provimento ao Apelo das ora Agravantes, reconheci o excesso de cobrança decorrente de amortizações não computadas nos meses de setembro/2022, janeiro/2023, junho/2023 e julho/2023, e declarei a nulidade da tarifa de contratação, por configurar Tarifa de Abertura de Crédito com denominação diversa, vedada pelos precedentes vinculantes dos Recursos Especiais no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS do Superior Tribunal de Justiça.

Mantive, contudo, a sentença quanto ao cerceamento de defesa, à alegada novação da dívida, à abusividade dos juros remuneratórios e à validade da comissão flat. Dei, igualmente, parcial provimento ao recurso da instituição financeira para restabelecer a aplicação do CDI como índice de correção monetária, em consonância com a orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça, que admite sua utilização desde que não configurada abusividade concreta na soma dos encargos contratados.

Insurgem-se, agora, por meio deste Agravo Interno.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima, preserva a racionalidade e a coerência do sistema processual, evitando a repetição desnecessária de fundamentos já devidamente expostos.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que as Agravantes não apresentam argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O que se verifica, em verdade, é a mera reiteração das mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática (cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, novação da dívida, abusividade dos juros remuneratórios e ilegalidade da comissão flat), sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação adotada, distinções relevantes em relação aos precedentes aplicados ou elementos inéditos capazes de modificar a conclusão anteriormente firmada.

Tal circunstância, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

No tocante ao cerceamento de defesa, não assiste razão às Agravantes. A única inovação trazida no Agravo consiste na alegação de contradição interna na decisão monocrática: sustentam que seria logicamente incompatível indeferir a perícia e, ao mesmo tempo, imputar-lhes o ônus de demonstrar a abusividade dos encargos por meio de cálculos e planilhas.

O argumento, conquanto engenhoso, não se sustenta. A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia e concluiu, com fundamento no art. 370 do Código de Processo Civil, que o conjunto probatório documental era suficiente para o julgamento da lide, tratando-se de matéria predominantemente de direito.

A observação acerca do ônus de demonstrar a abusividade por meios alternativos à perícia, como a consulta aos dados públicos do Banco Central do Brasil, não importa em contradição, mas em reafirmação de que a parte que alega fato constitutivo de seu direito deve apresentar ao menos indícios mínimos de verossimilhança, independentemente da realização de prova técnica, o que as Agravantes não fizeram.

Não há razão, portanto, para modificação do entendimento adotado quanto a este ponto.

Quanto à novação da dívida, igualmente não assiste razão às Agravantes. A novação não se presume e exige a concorrência inequívoca de três elementos essenciais: a intenção de novar, a preexistência de obrigação e a criação de nova obrigação para substituir a anterior, consoante orientação firme do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese, as Agravantes não apresentam qualquer documento formal apto a evidenciar que as partes celebraram novo contrato com a finalidade específica de extinguir a obrigação original.

Os
prints
de conversa por aplicativo de mensagens, os comprovantes de pagamento e os registros extraídos do sistema interno da instituição financeira demonstram, quando muito, tratativas e pagamentos parciais, elementos insuficientes para configurar o
animus novandi
exigido pela legislação civil.

A mera renegociação de prazos e valores, desacompanhada de instrumento contratual que formalize a extinção da dívida primitiva, não configura novação, mas simples acordo de parcelamento ou prorrogação de vencimentos.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia e não há razão para modificação do entendimento adotado.

No que se refere à abusividade dos juros remuneratórios, as Agravantes renovam a alegação de que a taxa contratada de 2,65% ao mês e 36,93% ao ano, por superar em aproximadamente 28% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, seria excessiva e passível de revisão judicial. A tese não prospera.

A decisão agravada examinou detidamente a questão e, com amparo no precedente vinculante firmado no Recurso Especial n. 1.061.530/RS, concluiu que a revisão dos juros remuneratórios constitui medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de abusividade a partir das peculiaridades do caso concreto, não se justificando pela simples superação da taxa média de mercado.

No caso, a diferença de 28% entre a taxa contratada e a taxa média não configura, por si só, onerosidade excessiva manifesta, especialmente considerando tratar-se de operação de capital de giro com inadimplemento precoce, circunstâncias que evidenciam risco de crédito elevado, apto a justificar a aplicação de taxa superior à média.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a abusividade em situações em que a taxa contratada supera em múltiplas vezes a média de mercado, o que não se verifica na hipótese. Inexistente argumento novo capaz de infirmar essa conclusão.

Por fim, quanto à comissão flat, as Agravantes apresentam precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e dois julgados desta própria Corte nos quais a cobrança foi afastada por ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços.

Os precedentes invocados, embora relevantes, partem de premissa diversa da adotada na decisão agravada.

Com efeito, a decisão monocrática reconheceu a validade da comissão flat não por entender prescindível a efetiva prestação do serviço, mas porque, tratando-se de contrato empresarial, o ônus de demonstrar a ausência de prestação incumbe à parte que alega tal fato, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

As Agravantes não produziram qualquer prova concreta de que os serviços de assessoria na seleção e adequação da linha de crédito não foram prestados, limitando-se à alegação genérica de que toda a tratativa ocorreu diretamente com o gerente da agência bancária.

A mera afirmação de que o contato se deu por canal interno da instituição financeira não é suficiente para ilidir a presunção de validade da cláusula contratual expressamente aceita pelas partes. Não assiste razão às Agravantes também quanto a este ponto.

Em suma, as razões do Agravo Interno limitam-se a reiterar, sem qualquer inovação substancial, as mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, e não há razão para modificação do entendimento adotado.

Quanto à multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, requerida pelo Banco Agravado, o recurso, embora reiterativo, não ostenta caráter manifestamente inadmissível ou protelatório que a justifique, porquanto veicula teses com alguma plausibilidade em abstrato, notadamente a alegação de contradição interna na decisão e o tratamento da comissão flat, cujo enfrentamento jurisprudencial não é absolutamente uniforme nesta Corte.

Afasto, portanto, a aplicação da penalidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026